Tribunal: TCU
Processo: 028.924/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 21/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.924/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Laura Almeida de Oliveira Garambone (XXX.032.257-XX); Leila Martins (XXX.849.647-XX); Lidiane Monteiro Rodrigues da Silva (XXX.656.347-XX); Lilian da Silva Lima (XXX.396.687-XX); Lucia Helena da Costa Faria (XXX.347.457-XX); Lucia Isabel Alarcao Ferreira Amoedo (XXX.009.937-XX); Luciana da Vera Cruz Nunes (XXX.664.647-XX); Luis Marcos Gonçalves de Vasconcelos (XXX.916.227-XX); Luiz Felipe Diniz Guimarães (XXX.602.337-XX); Maria Izaias Polonini Marques de Sousa (XXX.949.257-XX); Maria Jose Orozimbo (XXX.032.077-XX); Maria Madalena Franco de Saraiva (XXX.679.417-XX); Maria Olinda da Silva de Almeida (XXX.429.097-XX); Maria Raimunda Nascimento (XXX.462.907-XX); Maria Teresa Jorge Werneck (XXX.080.126-XX); Maria de Lourdes Dias de Araujo (XXX.406.057-XX); Marta Cabral Souza (XXX.007.777-XX); Norma Munis Serra (XXX.714.077-XX); Rafaela Batista Monteiro (XXX.653.987-XX); Rita de Cassia da Silva Calixto Gambet (XXX.512.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.